Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO.

1. Não é devido o recebimento de indenização do seguro imobiliário se não demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho, ainda que concedida a aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ.

2. Recurso não provido.